Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745583-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. ECORRIDOS: CARLOS WILSON DA SILVA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES DA OPERADORA NÃO ACOLHIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Por figurarem na cadeia de fornecedores do serviço, tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados aos segurados (artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor). 2. Demonstrado, no caso concreto, que houve a rescisão unilateral do plano de saúde contratado pelo agravado, contrariando a decisão liminar proferida, tanto a operadora de serviço quanto a administradora devem responder pelos prejuízos causados, sendo descabido o desbloqueio dos valores constritos. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 9.956/1998 e 537 do Código de Processo Civil, ao argumento de que é operadora de plano de saúde e jamais deixou de cumprir suas obrigações, não cometeu nenhum ato ilícito e nem causou nenhum prejuízo ao recorrido. Acrescenta que a ausência de suspensão dos serviços por ela prestados, com o custeio do tratamento do recorrido, impede que ela sofra qualquer punição, nem tenha que arcar com as astreintes de forma solidária ou sofrer penhora sobre seus bens. Afirma que a multa por descumprimento da obrigação deve ser direcionada somente à administradora do plano de saúde. Pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 27647439). Em contrarrazões, a recorrida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. requer que as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830 (ID 28936926). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 9.956/1998 e 537 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, restou demonstrado que, contrariando a decisão liminar proferida, houve a rescisão unilateral do plano de saúde contratado pelo Agravado, em que são prestadoras de serviço a Agravante Vision Med Assistência Médica Ltda. e a Qualicorp Administradora Benefícios de Saúde S.A. Dessa forma, ambas devem responder solidariamente pelo pagamento da multa arbitrada, sendo descabida a tese da Agravante de que em razão de ter garantindo a assistência médica e hospitalar ao Agravado estaria isenta da obrigação de pagar parte da multa” (ID 24288550). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários. (...) 5. A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2o do art. 1o, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2o. 6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8o da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante. 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários. (REsp 1836912/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/11/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no AgREsp 1.774.088/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 9/3/2021. Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam realizadas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 27647439) e as referentes à recorrida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. sejam feitas em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830 (ID 28936926). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025